Tribunal: TJSP
Processo: 1015607-80.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – Cancelamento de voo – Manutenção na aeronave – Fortuito interno inerente ao risco da atividade econômica explorada pela companhia aérea – Relação de consumo – Responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), cabendo à requerida comprovar que adotou as medidas necessárias para evitar o dano (art. 6o, VIII, do CDC c.c. art. 19 da Convenção de Montreal), ônus do qual não se

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – Cancelamento de voo – Manutenção na aeronave – Fortuito interno inerente ao risco da atividade econômica explorada pela companhia aérea – Relação de consumo – Responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), cabendo à requerida comprovar que adotou as medidas necessárias para evitar o dano (art. 6o, VIII, do CDC c.c. art. 19 da Convenção de Montreal), ônus do qual não se desincumbiu - Dano moral que prescinde de prova – Redução do quantum arbitrado – Impossibilidade – Valor da indenização que deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade - Montante que não se mostra excessivo, encontrando-se dentro dos parâmetros adotados pela jurisprudência desta C. Câmara – Danos materiais - Reembolso de passagens e diária perdidas – Impossibilidade – Sentença que já estipulou que os custos com nova passagem e hospedagem deverão ser indenizados - Sentença mantida - RECURSOS DESPROVIDOS.